Tribunal: TJES
Processo: 5002392-86.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002392-86.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VIVIANE DO AMPARO TIENGO
AGRAVADO: LUCIENE TIENGO DE MOURA
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E SUCESSÓRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. OBRA EM IMÓVEL DO ESPÓLIO. COMODATO CELEBRADO EM VIDA PELO AUTOR DA HERANÇA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE PERICULUM IN MORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Agravo de instrumento interposto por Viviane do Amparo Tiengo contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência nos autos da ação de obrigação de não fazer impeditiva de obra nova c/c pedido de tutela de urgência ajuizada contra Luciene Tiengo de Moura. A agravante, inventariante do espólio de Elio Tiengo, pretendeu suspender a continuidade de construção (secador de café) em imóvel que alega integrar o acervo hereditário, sustentando ausência de anuência dos demais herdeiros e risco de prejuízo à indivisão patrimonial. O juízo a quo entendeu ausentes os requisitos legais para concessão da medida de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há duas questões em discussão: (I) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela provisória de urgência para suspender obra realizada em imóvel pertencente ao espólio; (II) verificar se a existência de comodato firmado em vida pelo autor da herança legitima, em sede de cognição sumária, a continuidade da posse e da construção pela herdeira agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A concessão de tutela provisória de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

4. O juiz de origem, em decisão fundamentada, conclui pela ausência dos requisitos legais, destacando a inexistência de individualização do imóvel e a ausência de demonstração de efetivo prejuízo ao espólio com a continuidade da obra.

5. A agravada é também herdeira e estava na posse do imóvel por força de contrato de comodato firmado em vida pelo autor da herança, circunstância que afasta, em juízo preliminar, a alegada ilegitimidade de sua atuação.

6. Não há demonstração de que a agravada tenha usurpado atribuições da inventariante ou agido em prejuízo do espólio; ao contrário, a construção noticiada visa dar destinação econômica ao bem.

7. m sede de cognição sumária, não se constata perigo de dano grave e de difícil reparação, tampouco se vislumbra ilegalidade manifesta, abuso de poder ou teratologia na decisão recorrida.

8. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece a discricionariedade do magistrado na concessão de tutela provisória, desde que fundamentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão de tutela provisória de urgência exige demonstração objetiva e suficiente da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2. A existência de comodato firmado em vida pelo autor da herança em favor de herdeiro legitimado para a posse do bem afasta, em cognição sumária, a ilegalidade da construção iniciada antes da partilha.

3. A ausência de individualização do imóvel e de prova de prejuízo ao espólio inviabiliza a suspensão da obra por medida de urgência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 303 e 311.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS n. 7.311/PE, Rel. Min. Hélio Mosimann, Segunda Turma, DJ 6-11-2000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5002392-86.2024.8.08.0000.

AGRAVANTE: VIVIANE DO AMPARO TIENGO.

AGRAVADA: LUCIENE TIENGO DE MOURA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Viviane
d
o Amparo Tiengo

interpôs agravo de instrumento em face da respeitável decisão (id. 7428093 – fls. 02-7), proferida pelo meritíssimo Juiz de Direito da Primeira Vara da Comarca de Iúna,
que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado por ela na
“ação de obrigação de não fazer impeditiva de obra nova c/c pedido de tutela de urgência”
que ajuizou contra Luciene Tiengo de Moura, registrada sob o

n. 5000362-91.2024.8.08.0028.

Nas razões do recurso (id 7427858 – fls. 01-7) a agravante alegou, em síntese, que 1) “foi nomeada inventariante de ELIO TIENGO, no processo n° 0000485-19.2020.8.08.0028, no qual ela e seus irmãos, eventualmente herdeiros, se tornaram proprietários reais dos bens do falecido” (fl. 04); 2) “o inventário teve início em 17 de março de 2020, e não foi incluído alguns herdeiros, inclusive a requerente, bem como não finalizou até a presente data” (fl. 04); 3) “a autora não possui uma relação amigável com a requerida, e, sendo que ao passar próximo a uma das propriedades deixadas pelo falecido ELIO TIENGO para todos os herdeiros, verificou a construção de um secador de café em umas das propriedades,” (fl. 04); 4) “a decisão não acolheu os fundamentos da petição inicial, quanto ao abuso de direito perpetrado pela requerida em fazer construção em uma área que está em inventário, a Autora (inventariante) foi obrigado a entrar com a presente ação” (fl. 05); 5) “os requisitos dos artigos 300, parágrafo 2, e 311 incisos II e IV, ambos do Novo CPC, estão atendidos, tendo em vista a real existência de perigo de dano à agravante ou risco ao resultado útil do processo, eis que a construção já deu início é sendo concluída pode aumentar o valor da área que pertence a todos os herdeiros, pois ainda não houve divisão” (fl. 05).

Requereu tutela de urgência recursal “PARA SUSPENDER A CONTINUIDADE DA OBRA” e, ao final, pugnou pelo provimento do recurso para “reformar a decisão do Juízo ‘a quo’, a fim de conceder a TUTELA ANTECIPADA ‘IN LIMINE’ para PARA SUSPENDER A CONTINUIDADE DA OBRA ACIMA MENCIONADA” (id 7427858 – fl. 07).

O pedido de
antecipação da tutela recursal
foi indeferido (id 11704588)
.

Sem c
ontrarrazões
(certidão – id 14043401)
.

A matéria devolvida a este Tribunal cinge-se à verificação dos requisitos autorizadores da concessão da tutela provisória de urgência, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).

Na respeitável decisão recorrida o MM. Juiz expendeu fundamentação razoável sobre ausência de requisitos para o deferimento da tutela de urgência, merecendo destaque para as seguintes premissas:

“
[...]

No que diz respeito ao presente feito não vislumbrei sequer de qual imóvel se trata a demanda e se haverá efetivo prejuízo ao espólio a continuidade da obra sob argumentação. Portanto, pedido genérico.

A fim, inclusive de embasar o exposto, empreendi buscas no sistema PJe e localizei a ação de nº 5000462-85.2020.8.08.0028, cujas partes são as mesmas desta ação, além de terceiros estranhos a esta lide e o pedido de mérito foi julgado improcedente em desfavor da autora desta ação e autora da ação mencionada.

Destaque-se que o feito se encontra sob condição recursal, além do que em nada modificaria minha fundamentação, posto que não há esclarecimentos acerca do imóvel, que pode ser o mesmo do contrato de comodato e a ré seria prejudicada.

Na ocasião a demandante Viviane do Amparo Tiengo e Rogério Amparo Tiengo (irmão das partes e herdeiro de Elio Tiengo) buscavam a anulação de um contrato de comodato firmado entre Elio Tiengo e a filha Luciene.

Logo, em cognição superficial não há quaisquer elementos aptos ao deferimento do pedido.

Dessa forma, diante dos fatos alegados na inicial, bem como analisando os documentos que a instruem e por estarem ausentes os requisitos ensejadores do pedido de tutela provisória de urgência pleiteado, observando o art. 303 do CPC, pelo que indefiro o pedido de tutela provisória de urgência pleiteado pela autora.

[...]”.

Nesse contexto, parece-me que o MM. Juiz de primeiro grau reconheceu a ausência de probabilidade do direito alegado pela agravante, porquanto a agravada é também herdeira dos bens deixados pelo Sr. Elio Tiengo e, antes do falecimento dele, já estava utilizando um dos imóveis mediante relação jurídica de comodato, o que faz preponderar a prudência da r. decisão agravada ao indeferir a tutela de urgência.

A propósito, tais aspectos indicam dúvida razoável sobre as proposições da agravante, uma vez que a preexistência daquela relação jurídica de comodato, aprioristicamente, coloca a agravada em posição de proteção, daí ser sensata a premissa do MM. Juiz de que não há elementos que sinalizam “se haverá efetivo prejuízo ao espólio a continuidade da obra”, mormente porque “não se sabe de qual imóvel se trata a demanda (ausência de individualização)”.

Lado outro, não olvido que lá mais adiante, isto é, quando se atingir uma fase de cognição mais aprofundada pode ser que se venha preponderar o entendimento de que qualquer outro ato de alteração substancial em bem do espólio, como a edificação de uma construção, carecerá, muito provavelmente, da anuência da inventariante e dos demais herdeiros.

Todavia, a realização da obra pela agravada decorre de situação fática preexistente, consubstanciada em posse aparentemente legítima, sustentada por contrato de comodato celebrado com o autor da herança. Tal circunstância, somada à ausência de demonstração de que houve usurpação da autoridade conferida à inventariante judicialmente nomeada, afasta, em sede de cognição sumária, a alegada ilegalidade da conduta e enfraquece a tese de ingerência em atos de administração exclusivos da inventariante, cuja titularidade não mais recai sobre a agravada.

No mais, com a cognição sumária que o atual momento processual comporta, não me parece presente
situação de risco para a agravante de sofrer dano grave e de difícil reparação se a decisão recorrida não for imediatamente suspensa, porquanto o imóvel em questão está com uma das herdeiras, cujos atos de coproprietária (e antes, comodatária) noticiados no processo não são depreciativos ou nocivos à propriedade, mas, sim, destinam-se a dar utilidade econômica ao imóvel (construção de um secador de café) o que não implica redução do acervo patrimonial do espólio a ser ulteriormente partilhado.

Por fim, o posicionamento da colenda Corte Superior é no sentido de que “o deferimento ou não de liminar constitui ato de livre convencimento do magistrado, cumprindo manter a decisão, se não demonstrada ilegalidade evidente, abuso de poder ou teratologia” (RMS 7.311/PE, Rel. Ministro Hélio Mosimann, Segunda Turma, DJ: 06-11-2000).

Posto isso,
nego
provimento
ao
recurso
.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/02/2026 - 06/02/2026:

Acompanho o E. Relator.